Tribunal: CARF
Processo: 10855.002118/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.002118/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.377 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
KLAUS WALTER STARKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Na falta de comprovação das despesas efetuadas com instrução por meio de
documentação hábil e idônea, é de se manter o lançamento no termos em que
efetuado.
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. VALORES REEMBOLSADOS.
Na falta de comprovação das despesas médicas por meio de documentação
hábil e idônea, é de se manter o lançamento no termos em que efetuado.
In casu, as despesas comprovadas já foram restabelecidas pela decisão de piso,
não juntando aos autos nenhum documento novo capaz de rechaçar as demais
glosas.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.002118/2008-31
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002118/2008-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
KLAUS WALTER STARKE, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 11o Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 17-40.337/2010, às e-fls. 109/120, que julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
das deduções indevidas de despesas médicas e instrução, em relação ao exercício 2004,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 16/20, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrado nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Dedução indevida com Despesa de Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de RS
*******5.994,00 deduzido indevidamente a titulo de Despesas com Instrução, por falta
de comprovação.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$*******11.771,14, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
As deduções com os seguintes profissionais/estabelecimentos foram integralmente
glosadas por falta de apresentação de documentos: Erica Moreno Zanconato, _ Hospital
Albert Einstein e Sul America Cia de Seguros. Com relação ao profissional Mario Luis
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002118/2008-31

Monteiro, os recibos apresentados somam RS 4.600,00. Subtraidos os valores
declarados pelo contribuinte como não dedutiveis, chega-se ao valor dedutível de RS
1.755,32.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo parcialmente a dedução com
despesa médica, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 129/148, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ,
vejamos:
Das Despesas com Instrução/Pensão Alimentícia
Efetuou dispêndios no valor deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual a título de
Despesas com Educação de suas filhas;
Em relação à falta de previsão legal para a dedução de despesas com educação, tais
despesas não devem ser consideradas despesas de instrução, mas sim despesa de Pensão
Alimentícia firmada em acordo homologado judicialmente;
De acordo com o anexo (doc. 06) Termo de Separação Consensual do Impugnante, itens
3.2, 3.3 e 3.4, foi determinado que “O varão compromete-se, aínda, a título de
incorporação da pensão, a manter o seguro de saúde familiar UNIMED, à virago e as
filhas menores e solver as despesas com educação até o importe de R$ 1. 000, 00 por
mês.
Afora o valor total pago a título de Pensão Alimentícia, gastou, ao longo do ano-
calendário de 2004, os seguintes valores: R$ 597,50 com a escola de inglês Language
Center SC Ltda - CCI (doc. 03) para sua filha Patrícia Starke; R$ 175,00 de
mensalidade para 0 Colégio Interação (doc. O4), para sua filha Patrícia Starke; além de
depósitos efetuados na conta de sua ex-mulher Cristina Martins Manzano, no valor de
RS 13.876,00 (doc. 05), a fim de custear despesas de educação de suas filhas;
[...]
Das Despesas Médicas
No ano-calendário 2003 sofreu grave acidente automobilístico, tendo inclusive corrido
risco de morte, além de ter ficado com seqüelas decorrentes deste acidente, conforme
comprova o laudo anexo. Logo, diante da gravidade dos fatos, é evidente que o
tratamento despendido foi longo e custoso, o que por si só justifica os altos valores
deduzidos da base de cálculo do IRPF;
[...]
Da Ilegitimidade da Multa e da Impossibilidade do Lançamento de Ofício após a
Declaração do Contribuinte
É inaplicável a multa de oficio, na medida em que, conforme preceitua o artigo 161 do
Código Tributário Nacional, só há que se falar em imposição de penalidades sobre
crédito não integralmente pago;
Admitir o contrário é ofertar a imposição o efeito de confisco vedado pela Constituição
Federal;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002118/2008-31

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda diversas despesas médicas, além das despesas com instrução no
decorrer do exercício sob análise..
Com mais especificidade, a autoridade lançadora procedeu às glosas das despesas
em comento em face das seguintes razões:
1) Despesas com instrução – o contribuinte não atendeu a intimação até o
momento do lançamento;
2)
Despesas
médicas
-
as
deduções
com
os
seguintes
profissionais/estabelecimentos foram integralmente glosadas por falta de apresentação de
documentos: Erica Moreno Zanconato, Hospital Albert Einstein e Sul America Cia de Seguros.
Com relação ao profissional Mario Luis Monteiro, os recibos apresentados somam RS 4.600,00.
Subtraidos os valores declarados pelo contribuinte como não dedutíveis, chega-se ao valor
dedutível de RS 1.755,32.
Diante das peculiaridades das despesas suportadas pelo contribuinte, as quais
foram glosadas pela fiscalização, mister se faz separá-las para melhor análise da demanda, como
segue:
1) Despesas com instrução:
A legislação é clara em relação as deduções com instrução, conforme veremos:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
Ainda sobre o mesmo tema:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002118/2008-31

b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
O recorrente alega que efetuou dispêndios no valor deduzido em sua Declaração
de Ajuste Anual a título de Despesas com Educação de suas filhas e que tais despesas não devem
ser consideradas despesas de instrução, mas sim despesa de Pensão Alimentícia firmada em
acordo homologado judicialmente.
Primeiramente cabe salientar que o presente lançamento refere-se à glosa de
despesas com instrução relativas aos valores declarados aos estabelecimentos relacionados,
não cabendo, portanto, discutir neste processo outras despesas que escapem a lide (glosa).
Também deve-se ressaltar que as despesas declaradas, relativas ao
pagamento de pensão alimentícia à Cristina Manzano Starke - CPF: 190.978.238-62, no
valor de R$ 29.951,87, não foram glosadas pela fiscalização.
Nos documentos apresentados, verifica-se que consta do Termo de Audiência em
Separação Consensual a informação de que a sentença foi homologada de acordo com os termos
da petição e aditamento apresentados pelos interessados.
A petição apresentada, em seu item 3.4, informa que: “O varão compromete-se
ainda, à titulo de incorporação da pensão, a manter o seguro de saúde familiar UNIMED, a
virago e as filhas menores e solver as despesas com educação até o importe de R$ 1.000,00 por
mês.”
Sendo assim, o acordo homologado judicialmente autorizava o contribuinte, nos
termos do § 3° do art. 81 do RIR/99, a deduzir da base de cálculo do imposto de renda as
despesas com educação de suas filhas.
Porém, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que não constam nos
autos documentos comprobatórios do pagamento das despesas com instrução glosadas pela
fiscalização. Necessário ressaltar que o comprovante de depósito em nome de Inst. Maril. Educ.
E, não faz prova do pagamento pelo recorrente de despesas com instrução de suas filhas, uma
vez que não identifica o depositante nem a finalidade do depósito.
Os demais documentos apresentados referem-se a despesas não declaradas.
Em relação aos Comprovantes de Entrega de Envelope e Depósitos em Conta
corrente, no valor total de R$ 13.876,00, insta destacar que também não fazem prova da
despesa com instrução glosada, uma vez que não é possivel separa-los do valor de RS
29.951,87, pago a Cristina Manzano Starke a título de Pensão Alimentícia Judicial.
Na analise dos demais documentos acostados, estes não merecem melhor sorte,
uma vez não se enquadrarem nos requisitos legais para eventual dedução com instrução.

Ressalta-se que deve haver comprovação com documentos hábeis de que referida
despesa corresponde ao pagamento das despesas com instrução de suas filhas e, neste caso, como
não há referida prova, a glosa das deduções de despesas com instrução, no valor de R$ 5.994,00,
deve ser mantida.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002118/2008-31

2) Despesas médicas:
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação recibos, declarações e demonstrativos dos profissionais/empresas que prestaram os
serviços, argumentos e documentação aceitas em parte pelo julgador de primeira instância. Em
sede recursal, o contribuinte repisa toda à argumentação exposta na defesa inaugural e junta
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002118/2008-31

apenas um novo documento relativo a despesa com a Sul América, despesa essa já restabelecida
pela DRJ.
Pois bem! Em que pesem os argumentos, repisados, do recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a decisão recorrida. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o resultado ali exarado se apresenta
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Assim, escorreita a decisão a quo devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que o contribuinte não logrou informar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se
acolher a sua pretensão.
Ressalta-se que a autoridade julgadora de primeira instância restabeleceu a
dedução de todas as despesas comprovadas mediante documentação hábil e não reembolsadas,
ou seja, as despesas mantidas dizem respeitos as reembolsadas, sendo impossível sua dedução.
Ademais, a fiscalização já considerou comprovadas parte das despesas declaradas
relativas ao profissional Mario Luis Monteiro, cujos documentos foram novamente apresentados
na impugnação. Por este motivo não podem ser subtraídas novamente do montante declarado.
Neste diapasão, deve ser mantida a decisão recorrida.
DA MULTA DE OFÍCIO
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Ademais, o fato do contribuinte ter declarado seus créditos tributários em DIRPF,
dentro do prazo previsto pela legislação tributária, evidentemente, não impede a RFB de,
posteriormente, verificar a compatibilidade de sua declaração com relação aos fatos geradores,
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.377 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.002118/2008-31

constituindo créditos de ofício, caso constate divergências. Ou seja, multa de oficio com
percentual de 75%, aplicada em face de infração às regras instituídas pelo direito fiscal,
possuindo a devida previsão legal e, aplicando-se na cobrança de imposto suplementar, por falta
de declaração ou declaração inexata.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital